Tribunal: TJMT
Processo: 1056337-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056337-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ALEXANDRE GONCALVES DE MATOS - CPF: 693.763.101-44 (RECORRIDO), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1056337-06.2023.8.11.0001.

Embargante:
ALEXANDRE GONCALVES DE MATOS.

Embargado:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Alexandre Goncalves de Matos
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade
, conheceu e deu provimento ao recurso imposto por
Mato Grosso Previdência - MTPREV
.

Sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade e omissão na decisão embargada, afirmando que a legislação estadual veda a inclusão das verbas indenizatórias na base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como aduz que a decisão foi fundamentada por normas revogadas pelo Enunciado Orientativo/Súmula no 009/2010 do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. 231399180.

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, no período de
15 a 18/07/2024
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
19/07/2024
), encerrando-se em
25/07/2024
, já que nos dias
20 e 21/07/2024 não teve expediente forense
.

Conforme consignado nos ids. 219967657 e 219969150:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.

(grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

22/07/2024 (id.

227289699)
, ou seja,
no segundo dia útil ao julgamento
,
inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo
,
considerando a sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95.

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente no dia
08/08/2024 (id.

231363652)
, estando, pois,
intempestivos
.

Insta ressaltar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1019055-68.2022.8.11.0000 (tema 06), admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado, versa sobre a seguinte matéria:

a) se compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas,
em razão do exercício de cargo de confiança e/ou
dedicação exclusiva
;

b) se o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência
da referida contribuição
, sobre a totalidade de sua remuneração;

c) se é devida a repetição do indébito dos valores, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda.

Nesse contexto, em que pese as alegações do embargante, nota-se que a presente demanda não trata da matéria em análise pelo IRDR – Tema 6, posto que não trata de cargo de confiança, e o conjunto fático revela que o reclamante ocupa os cargos de Professor de Educação Básica, junto à Secretaria de Estado de Educação, desde 2015 (ids. 218299729 a 218299734), e de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2021 (ids. 218299735 a 218299737).

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024